Tribunal: TJBA
Processo: 8026741-57.2022.8.05.0000
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8026741-57.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: N. M. O. Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. I. Caso em exame. Recurso de Apelação interposto por NYCOLAS MOREIRA OLIVEIRA, contra sentença que lhe condenou à medida socioeducativa de advertência, pela prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06, c/c o art. 103, da Lei n. 8.069/90. II. Questão em discussão. A Defesa pugna pela absolvição do réu, alegando insuficiência de provas para a condenação. Razões de decidir. O Apelante requer sua absolvição alegando insuficiência de provas para a condenação. Entretanto, compulsando os autos, constata-se a existência de conteúdo probatório suficiente para demonstrar a prática ilícita por parte do Apelante. Com efeito, a autoria e a materialidade delitivas restaram demonstradas por meio do Boletim de Ocorrência Circunstanciada, do Auto de Exibição e Apreensão, dos Laudos Periciais, bem como dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante. Vale ressaltar que o Apelante confessou a prática infracional, o que corrobora os demais documentos anexos aos autos. Por fim, não há que se falar em aplicação da Súmula n. 234, do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a confissão do Apelante não é elemento isolado nos autos. Diante de todo o exposto, tendo em vista a demonstração de autoria e materialidade delitivas, não há que se falar em inexistência de provas para a condenação, motivo pelo qual não merece prosperar o pedido defensivo de absolvição. IV. Dispositivo. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8026741-57.2022.8.05.0000, que tem como Apelante, NYCOLAS MOREIRA OLIVEIRA, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e IMPROVER o Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.